Tribunal: TJBA
Processo: 8036084-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036084-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAURICIO JOSE DE SOUZA e outros Advogado(s): AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO OU CULPA DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP), sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa. 2. Prisão decretada em 08/08/2023, com cumprimento apenas em 14/11/2024. Após a prisão, o processo permaneceu inerte, sendo retomado apenas em 29/05/2025, com nova citação determinada por carta precatória, sem posterior movimentação relevante até 05/07/2025. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na instrução da primeira fase do júri, por lapso superior a oito meses desde a prisão, sem justificativas aceitáveis, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, admitindo prorrogações justificadas. 5. No caso concreto, não há complexidade processual, tampouco inércia atribuível à defesa. A demora se deve à desídia estatal, impondo reconhecimento do constrangimento ilegal. 6. A ausência de fatos novos que indiquem risco à ordem pública e a ausência de outros registros criminais reforçam a desnecessidade da prisão. 7. É recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, como forma menos gravosa de acautelamento processual. IV. Dispositivo 8. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares, nos termos do art. 319, I e IV, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036084-72.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente MAURICIO JOSÉ DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV do CPP, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR